Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015886-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise do
Relatório Técnico de Inspeção constata-se que, aparentemente, houve infração ambiental de natureza grave, qual seja, desmate sem a autorização do órgão ambiental competente.

2. Deve ser deferida a indisponibilidade de bens do Agravado
, posto que tal medida é possível quando demonstrada a degradação ambiental com o escopo de garantir resultado útil do processo.

3. Ademais,
a indisponibilidade de bens não trará prejuízos de ordem material ao Agravado, uma vez que estes não serão retirados ou impedidos de utilizar os mesmos, mas, apenas, estarão impedidos de realizarem atos de disponibilidade. Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação patrimonial.

4. O pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel deve ser deferido, uma vez que tal medida não traz qualquer prejuízo de ordem econômica ao Agravado, posto que tal averbação não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

5. O pedido de suspensão de eventuais financiamentos em estabelecimentos oficiais e incentivos governamentais, nesse momento de cognição sumária, deve ser indeferido, uma vez que não há urgência em tal pleito, bem como se mostra excessiva e onerosa a ser aplicada em sede de antecipação de tutela de urgência.

6. Quanto ao pedido de
elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo
a quo
, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação Civil Pública Ambiental nº 1002771-64.2022.811.0006,
deferiu parcialmente

o pedido de tutela
de urgência e determinou que o Agravado

não explore economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental e abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como fixou multa diária, em caso de descumprimento da medida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o Agravante que foram demonstrados os requisitos da tutela antecipada, tais como a prova inequívoca dos danos ambientais e o
periculum in mora
.

Argumenta acerca da necessidade de decretação de indisponibilidade de bens, como forma de garantir a eficácia da prestação jurisdicional e suspensão de financiamentos e incentivos governamentais.

Aduz ainda ser necessária a inscrição da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA).

Pedido de efeito ativo parcialmente deferido, conforme decisão proferida no Id. 141371193.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 167580198.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 168145177.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da possibilidade, em sede de tutela de urgência, a adoção de medidas protetivas ambientais, como por exemplo, indisponibilidade de bens, averbação da ação judicial junto à margem da matrícula do imóvel.

Ao analisar os documentos anexados na ação de base, mormente o RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO Nº 059/4ªCIA/BPMPA/Cesp/17 (Id. 81875334 da ação de base), constata-se que, aparentemente, houve infração ambiental de natureza grave, qual seja, desmate sem a autorização do órgão ambiental competente.

Transcrevo parte da contextualização do referido relatório,
in verbis:

Em patrulhamento ambiental a GuPMPA, composta pelos 3° SGT PM Emanoel, 3° SGT PM De Vilia, flagrou um desmatamento na fazenda Água Bonita na localidade Barranqueira estrada Cruzeiro nas coordenadas S- 16°02'20.8" - W-058° 18'29.6". Que no momento o senhor Osmar Mariano
operava um trator de esteira marca New Rolland, de cor amarela, sem nenhuma numeração aparente praticando o desmate
, indagado sobre as autorizações necessárias para realizar o desmate nos informou que trabalhava para o senhor Lucas. Que é o proprietário que se encontrava na fazenda.
Em conversa com o senhor Lucas, nos disse ser proprietário da área, juntamente com seus irmãos e que no momento não portava nenhuma autorização para realizar o desmate
, onde em conferencia foi constatado 36 (trinta e seis) hectares de área desmatada nas coordenadas S 16°02'19.2" W 058° 18'23.5", S 16°02'29.0" W 058°18'09.5", S 16°02'26.8" W 058°18'04.5". Diante dos fatos foram lavrados autos administrativos e apreensão do trator de esteira e Embargo das 03 (três) áreas desmatadas. Por motivo de não ter meios de locomoção do trator New Holland de esteira utilizado no desmate foi deixado ao proprietário da fazenda como fiel depositário. (NEGRITEI)

Todos atos acima mencionados, segundo o relatório acima, foram praticados sem autorização do órgão ambiental competente e com utilização de maquinário pesado (trator de esteira).

Logo, nessa quadra de cognição sumária, os atos acima mencionados indicam alta lesividade e dano ambiental, a tutela de urgência parcialmente deferida pelo juízo
a quo
, se mostra insuficiente a assegurar devendo a mesma ser ampliada com o escopo de proteção ambiental.

De todos os pleitos antecipatórios requeridos pelo Agravante, penso que, além das medidas já deferidas pelo juízo
a quo
, deve também, ser deferida a indisponibilidade de bens do Agravado no importe de
R$ 840.602,17 (oitocentos e quarenta mil seiscentos e dois reais e dezessete centavos), posto que tal medida é possível quando demonstrada a degradação ambiental com o escopo de garantir resultado útil do processo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO. O Relatório Técnico, emitido por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, por possuir presunção juris tantum de veracidade, é prova da ocorrência de dano ambiental na propriedade rural, pertencente ao Agravante. Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo. (TJ/MT - N.U 1004814-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Ressalto que a indisponibilidade de bens não trará prejuízos de ordem material ao Agravado, uma vez que estes não serão retirados ou impedidos de utilizar os mesmos, mas, apenas, estarão impedidos de realizarem atos de disponibilidade.

Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação do patrimônio.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. 1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora. (...) 3.
A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade.
" 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp n. 1.391.575/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 14/10/2016) (NEGRITEI)

Nesse sentido também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – DANOS AMBIENTAIS – MEDIDAS LIMINARES COM ESCOPO DE EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS ATOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. É certo que as imagens realizadas via satélite são hábeis a produzirem efeitos, incidindo a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados por agentes público e, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC. 2. Pedido de indisponibilidade de bens. 3. A indisponibilidade de bens é apenas medida acautelatória, ou seja, não implica, necessariamente, em perda ou mesmos, bem como não impede que o Agravado seja privado de seu gozo. Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação patrimonial para somente após, ser decretada a indisponibilidade. 4. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. (TJ/MT - N.U 1020185-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - BLOQUEIO DE BENS: MEDIDA ACAUTELATÓRIA - DILAPIAÇÃO PATRIMÔNIAL: RISCO: MITIGAÇÃO
- PROPORCIONALIDADE - DANO: EXTENSÃO: INDÍCIOS: AUSÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA: REQUISITOS: AUSÊNCIA. 1. Demonstrada a participação de particular na realização de parcelamento irregular do imóvel que importou danos ao meio ambiente, cabível a imposição de medidas acautelatórias a possibilitar a efetiva reparação do dano. 2. A medida de indisponibilidade de bens tem natureza meramente acautelatória, direcionada à preservação para o caso de eventual ressarcimento ao patrimônio coletivo, cabendo mitigação do requisito "risco de dano" nas demandas de viés ambiental em face dos princípios da precaução e da prevenção aplicáveis nesta seara. 3.
Desde que guardada a proporcionalidade com o suposto prejuízo, plenamente possível o deferimento da medida constritiva, dispensável a prova de risco de dilapidação patrimonial do agente.
4. É de se indeferir a medida de bloqueio de bens quando nem sequer demonstrado o valor, ao menos indiciário, do prejuízo indicado. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.112650-1/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2022, publicação da súmula em 14/09/2022) (NEGRITEI)

No que tange ao pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel, deve o mesmo ser deferido, uma vez que tal medida não traz qualquer prejuízo de ordem econômica ao Agravado, posto que tal averbação não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

Tal medida apenas tem a finalidade de evitar possível prejuízo a terceiros, em razão de eventual transmissão de propriedade.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) –PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT - N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

No que concerne ao pedido de suspensão de eventuais financiamentos em estabelecimentos oficiais e incentivos governamentais, nesse momento de cognição sumária, deve ser indeferido, uma vez que não há urgência em tal pleito, bem como se mostra excessiva e onerosa a ser aplicada em sede de antecipação de tutela de urgência.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE —OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR. O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste. Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Na hipótese,
a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.
Recurso provido em parte. (TJ/MT - N.U 1019966-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. 6. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT - N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Por fim, quanto ao pedido de
elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), entendo que o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS OBJETO DE INTERVENÇÃO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO. 1-A competência para a fiscalização ambiental não é estanque, imutável, mas deve ser analisada à luz do caso concreto, consoante dispõe o art. 70, Lei nº 9.605/1998 e o art. 17, LC nº 140/2011.
2-As liminares satisfativas irreversíveis são aquelas cuja "execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de revogação." (REsp 664224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007). 3-No caso sub judice, o deferimento dos pedidos de tutela provisória para que o agravante apresente PRAD, elaborado por profissional com ART e nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 04/2011, a ser executado após aprovação, consolidará, de forma definitiva, a situação fática pretendida pelo objeto da ação, ante a impossibilidade de retorno à situação anterior à prolação da decisão ora recorrida com a supressão de vegetação que justamente se busca recompor.
4-Não se olvida que a vedação de concessão de liminares irreversíveis não é absoluta, devendo ser analisada em concreto em cada caso, como quando verificada a hipótese de grave risco ao meio ambiente e a terceiros. Todavia, no caso concreto não resta demonstrada a existência de urgência ou degradação tal que seja capaz de justificar a mitigação da vedação à concessão de liminar irreversível e o deferimento imediato de medida de realização e execução de PRAD, não havendo que se mitigar a vedação à concessão de liminar satisfativa no caso concreto. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.235582-8/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo
a quo
, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado no importe de R$ 840.602,17 (oitocentos e quarenta mil seiscentos e dois reais e dezessete centavos), bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental nº 1002771-64.2022.811.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023